Tribunal: TJBA
Processo: 8028346-72.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8028346-72.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MARIA DIVA DE CARVALHO PADILHA MARQUES

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CARVALHO GLEYSER GOMES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA
302

DO STJ. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA PARA COM O ARESTO PARADIGMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
No que toca ao índice de correção monetária aplicado, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o julgamento dos REsp. n.º 1.107.201/DF e REsp. 1.062.648/RJ, que deram origem aos Temas 301, 302, 303 e 304, na forma do art. 543-C, do CPC/73, correspondente ao art. 1036, do CPC/15.

3. Desta forma, constatada a conformidade entre o provimento atacado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Temas
301, 302, 303, 304 e
299
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8028346
-
72
.20
21
.8.05.0001.
2
, em que figuram como parte Agravante,
B
anco
Bradesco
S/A
, e como parte Agravada,
Maria

Diva de Carvalho Padilha Marques
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .